Tribunal: TJSP
Processo: 1007616-31.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Sobrecarga de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Documentos que instruem a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária ré. Inversão do ônus da prova previsto no CDC que não implica a procedência automática do pedido inicial. Ausência de verossimilhança nas alegações. Falta de demonstração do nexo de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Sobrecarga de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Documentos que instruem a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária ré. Inversão do ônus da prova previsto no CDC que não implica a procedência automática do pedido inicial. Ausência de verossimilhança nas alegações. Falta de demonstração do nexo de causalidade entre atos ou omissões da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos pelo segurado da autora. Fragilidade do documento, nomeado laudo técnico, que instrui a inicial, porquanto nem sequer está firmado por profissional qualificado, além de não apontar, de forma clara e precisa, que os danos teriam sido efetivamente causados por oscilação de tensão proveniente da rede de distribuição externa administrada pela ré. Ausência de preservação dos equipamentos danificados que viola o disposto no art. 611, § 3o, da Res. 1000/2021 da ANEEL. Nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos indenizados não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Honorários de sucumbência corretamente arbitrados de acordo com os critérios estabelecidos no incs. I a IV, §§ 2o e 8o, do art. 85 do CPC. Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.